Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000862-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Embargos à
execução. Extinção pelo pagamento do débito em acordo administrativo. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Afastamento da condenação do embargante. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução fiscal, extinguiu o feito em razão do pagamento integral do débito por meio de acordo administrativo celebrado em programa de recuperação fiscal municipal, com condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal extintos em razão de acordo administrativo com pagamento integral do débito.

III.

Razões de decidir

3.
Os embargos à execução fiscal constituem ação de conhecimento autônoma e incidental à execução, admitindo, em tese, a fixação de honorários advocatícios de forma independente.

4. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser definida à luz do princípio da causalidade, que prevalece sobre a sucumbência quando as soluções conduzirem a resultados distintos.

5. A instauração dos embargos decorre diretamente da propositura da execução fiscal pelo ente público, configurando exercício legítimo do direito de defesa do executado.

6. A posterior celebração de acordo administrativo e o pagamento integral do débito não afastam o fato de que a atividade executiva do exequente deu causa à oposição dos embargos.

7. A condenação do embargante ao pagamento de honorários, em tais circunstâncias, desestimula a
autocomposição
e contraria a diretriz legal de incentivo à solução consensual dos conflitos.

8. Precedente desta Corte, em situação fática idêntica, reconheceu a inaplicabilidade da condenação em honorários ao executado quando a execução fiscal foi a causa determinante dos embargos.

IV.
Dispositivo
e Tese

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. O princípio da causalidade rege a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal extintos por acordo administrativo.

2. Não é devida a condenação do embargante em honorários quando a execução fiscal promovida pelo ente público deu causa à oposição dos embargos, ainda que posteriormente haja pagamento integral do
débito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85 e 917; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.3.2016; STJ, REsp 264.930, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.2000; STJ,
AgRg
no AI 615.423, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.3.2005; STJ, REsp 664.475, rel. Min. Teori Zavascki, j. 3.5.2005
;
Apelação Cível no 1033180-44.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos de Ação de Embargos à Execução Fiscal no 1000862-81.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, objetivando, em síntese, a
desconstituição de créditos inscritos em CDA e a inexigibilidade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal, com reflexos na execução fiscal apensa.

O juízo de origem homologou a desistência da ação, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenou o embargante ao pagamento das custas e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, por entender que a verba honorária recolhida no REFIS remunerou apenas a atuação na execução fiscal, não alcançando os embargos, por se tratar de ação autônoma (art. 85, §1o, do CPC) (Id 340809854).

Consta dos autos que as multas (valor inicial de R$ 94.160,00) foram inscritas em Dívida Ativa sob as
CDAs

nos
23617875, 23617870, 23617868 e 23617861, decorrentes de processos administrativos (PA 646/2010, 43419/2015, 43441/2015 e 43696/2015), relativos à disciplina de atendimento bancário prevista nas Leis Municipais no 4.069/2001 e 4.942/2007 e no Decreto no 4.334/2005 (Id 340809875).

Na inicial dos embargos, o autor alegou ausência de processo administrativo, nulidade das
CDAs
por insuficiência de fundamentos legais, vícios na execução fiscal (Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o, III, e CTN, art. 202, III), inexistência de infração e caráter confiscatório das multas. Posteriormente, sobreveio adesão ao REFIS municipal (Lei no 6.399/2019; Dec. no 9.554/2023) com pagamento do débito principal e dos honorários devidos ao FUNESP, oportunidade em que o embargante requereu a extinção dos embargos por perda do objeto (Ids 113796337 e 119217108).

A sentença homologou a desistência e impôs ônus sucumbenciais ao autor. (Id 340809875).

Nas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta que: (i) a conciliação firmada nos autos da execução fiscal (apensos) e a adesão ao REFIS acarretaram a perda superveniente do objeto dos embargos; (
ii
) os honorários já teriam sido quitados no âmbito do parcelamento, por meio do recolhimento ao FUNESP, de modo que a nova fixação na sentença configuraria
bis in idem
(sic)
; e (
iii
) a manutenção da verba sucumbencial desestimularia a
autocomposição
.

Invoca precedentes do TJMT no sentido de afastar nova condenação quando já houver verba destinada ao fundo institucional (FUNJUS/FUNESP) e o
REsp
1.143.320/RS (Tema repetitivo sobre encargo legal de 20% da Fazenda Nacional) para sustentar a impossibilidade de dupla cobrança.

Ao final, requer a reforma da sentença para extinguir os embargos sem imposição de honorários. (Id
340809869
).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que os embargos à execução têm natureza de ação autônoma de conhecimento, distinta da execução fiscal; logo, a atuação da Procuradoria Municipal nessa demanda não é abrangida pelo pagamento ao FUNESP realizado no âmbito do parcelamento/execução. Afirma inexistir
bis in idem
e que a condenação decorre do princípio da causalidade, pois o autor deu causa à instauração dos embargos e, mesmo após aderir ao REFIS, somente posteriormente desistiu da ação.

Requer, ainda, honorários recursais (art. 85, §§1o e 11, do CPC). (Id 340809875).

Por fim, oportuno resumir o
que foi decidido em 1o grau (síntese detalhada): o juízo: (a) homologou a desistência expressa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC; (b) consignou que os honorários recolhidos no REFIS dizem respeito à atuação na execução fiscal; (c) condenou o embargante (autor) em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, à luz do art. 85, §1o, do CPC; e (d) determinou comunicações e arquivamento após o trânsito. (Id 340809854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal extintos em razão do pagamento integral do débito mediante acordo administrativo.

Da Natureza Autônoma dos Embargos à Execução

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma e incidental ao processo executivo. O Tema 587/STJ (REsp 1.520.710/SC) estabeleceu que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das ações de forma autônoma.

Tal premissa, contudo, não resolve automaticamente a questão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários, que deve ser analisada à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Da Prevalência do Princípio da Causalidade

Embora o Município sustente nas contrarrazões o direito aos honorários advocatícios com base na natureza autônoma dos embargos e na atuação específica da Procuradoria nesta ação, tal pretensão encontra óbice no princípio da causalidade, que deve prevalecer sobre a regra geral da sucumbência quando as soluções forem destoantes.

Como ensina a doutrina: "
A regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade
" (NEGRÃO,
Theotonio
; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI,
Luis
Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. Código de Processo Civil, 55a ed., Saraiva, 2024, p. 165).

No caso em análise, foi o próprio Município recorrido quem deu causa à instauração dos embargos à execução. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município para cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON, gerando a necessidade defensiva dos embargos por parte do executado.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

"Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes" (STJ, 4a T.,
REsp
264.930, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.2000).

"O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (STJ, 4a T., AI 615.423-AgRg, rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 17.3.2005, DJU 11.4.2005).

"Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo" (STJ, 1a T.,
REsp
664.475, rel. Min.
Teori
Zavascki, j. 3.5.2005, DJU 16.5.2005).

Os embargos à execução constituem meio de defesa legítimo do executado, sendo ação de natureza defensiva destinada a questionar a regularidade da execução. No presente caso, foram opostos para suspender a
exigibilidade do crédito, revelando-se necessários diante da cobrança executiva promovida pelo Município.

A posterior celebração de acordo administrativo no âmbito do REFIS, instituído pela Lei Municipal no 6.399/2019 e regulamentado pelo Decreto no 9.554/2023, que extinguiu a execução, não altera o fato de que foi a própria atividade executiva municipal que gerou a necessidade dos embargos. O embargante exerceu direito constitucional de defesa em face de cobrança judicial promovida pelo Município.

Esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso enfrentou recentemente situação análoga à dos autos, envolvendo
o mesmo executado/embargante e o Estado
, no julgamento da Apelação Cível no 1033180-44.2024.8.11.0041.

Naquele caso, o Estado de Mato Grosso recorreu pleiteando a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução extintos em razão de acordo administrativo no Programa REGULARIZE, com pagamento de FUNJUS. O recurso foi desprovido, prevalecendo o entendimento de que o princípio da causalidade impede a condenação do executado em honorários quando foi a própria atividade executiva do Estado que deu causa aos embargos.

Confere-se:

"
Direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Embargos à
execução. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.

(
...
)
A
fixação de
honorários, todavia, deve observar prioritariamente o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo ou incidente responde pelas despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios.
(
...
)
No
caso concreto, a instauração da execução fiscal pelo Estado gerou a necessidade defensiva da parte executada, que ajuizou embargos para suspender a exigibilidade do crédito tributário, configurando exercício legítimo do direito de defesa. A posterior celebração de acordo administrativo não afasta o fato de que foi a atividade executiva do Estado que deu causa à propositura dos embargos, atraindo a responsabilidade pelos honorários."
(N. U.
1033180-44.2024.8.11.0041
, Terceira Câmara de Direito Público e coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, j. 26.9.2025)

O precedente é diretamente aplicável ao caso concreto, pois
apresenta
situação fática idêntica: (i) embargos à execução fiscal; (
ii
) acordo administrativo em programa de recuperação fiscal (REFIS/REGULARIZE) após a oposição dos embargos; (
iii
) pagamento de honorários fundacionais (FUNESP/FUNJUS) no âmbito do acordo; (
iv
) discussão sobre a responsabilidade pelos honorários advocatícios nos embargos.

A única diferença relevante consiste na posição processual das partes: enquanto naquele julgamento o Estado recorria pedindo condenação do Banco em honorários (tendo o recurso sido desprovido), no caso presente o Banco recorre pedindo afastamento da condenação em honorários já fixada pela sentença. A lógica jurídica, contudo, é a mesma: o princípio da
causalidade impede a condenação do executado em honorários quando foi a atividade executiva que deu causa aos embargos.

Da Inaplicabilidade da Tese da Autonomia dos Embargos

O argumento do Município de que os embargos constituem ação autônoma, com trabalho específico da Procuradoria, e que o FUNESP remunera apenas o trabalho na execução fiscal, não prospera diante da prevalência do princípio da causalidade.

Aplicando-se o princípio da causalidade ao caso concreto, verifica-se que o Município, na qualidade de exequente, foi quem deu causa aos embargos ao promover a execução fiscal. Ainda que se reconheça a natureza autônoma dos embargos e a necessidade de fixação de honorários, estes não podem ser fixados em desfavor do embargante que exerceu legítimo direito de defesa.

O fato de o FUNESP ter destinação específica (aparelhamento da Procuradoria Municipal) e natureza diversa dos honorários sucumbenciais não altera a conclusão, pois o fundamento para afastar a condenação em honorários não é a identidade entre FUNESP e honorários, mas sim a aplicação do princípio da causalidade.

Do Estímulo à
Autocomposição

R
egistre-se, ainda, que a imposição de honorários advocatícios ao executado que celebra acordo administrativo após opor embargos à execução desestimula a
autocomposição
dos litígios, contrariando o disposto
no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, que estabelece como princípio fundamental a solução consensual dos conflitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos específicos envolvendo programas de recuperação fiscal da Fazenda Nacional, a condenação em honorários configura
bis in idem
quando há previsão de encargo legal que já engloba a verba honorária (
REsp
1.143.320/RS, rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção, j. 12.5.2010,
DJe
21.5.2010).

Embora o precedente trate especificamente do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69 para a Fazenda Nacional, o fundamento é aplicável ao caso concreto por analogia, pois a
razão de decidir
consiste em evitar dupla penalização do contribuinte que celebra acordo e em estimular a
autocomposição
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em embargos à execução quando há pagamento de FUNJUS ou FUNESP no âmbito de acordo administrativo (N.U 0006827-96.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Agamenon
Alcantara
Moreno Junior, j. 13.12.2022, DJE 23.1.2023; N.U 1031355-12.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 5.10.2021, DJE 7.10.2021).

Embora os precedentes acima façam referência ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), a
razão
aplica-se integralmente ao FUNESP (Fundo
Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá), pois ambos têm a mesma natureza e finalidade: remunerar os serviços da Procuradoria na cobrança de créditos públicos.

Nesse sentido
, aplicando-se o princípio da causalidade e seguindo o precedente desta Corte (Apelação Cível no 1033180-44.2024.8.11.0041) e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026